Tribunal: TJMT
Processo: 1011675-51.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011675-51.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALINE DA SILVA MELO - CPF: 040.234.591-60 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IMPROCEDÊNCIA - DÉBITO PRESCRITO - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA POR OUTROS MEIOS - SERASA LIMPA NOME - PLATAFORMA QUE PERMITE A RENEGOCIAÇÃO DIRETAMENTE ENTRE CREDOR E CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DAS INFORMAÇÕES - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição atinge tão somente o direito de ação, impedindo que o titular busque a satisfação de seu direito pela via judicial, entretanto, a prescrição não extingue o direito, não faz a dívida desaparecer, de modo que possível ao credor a satisfação do seu crédito pelas vias extrajudiciais.

O entendimento jurisprudencial assente é no sentido de
que o SERASA LIMPA NOME não se trata de um órgão de restrição de crédito, mas, de serviço que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para a renegociação de dívidas, cujo acesso é restrito e não há publicidade das informações ali registradas.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALINE DA SILVA MELO
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
CLARO S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como a condenou ao pagamento das custas judiciais e aos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter lhe sido concedida a gratuidade de justiça (ID no 184620679).

Sustenta a recorrente em suas razões recursais no ID no 184620681 o equívoco da sentença, ressaltando que desconhece a dívida, sendo surpreendida com a negativação de seu nome.

Alega que os
prints
de tela trazidos pela requerida não constituem meios de prova para demonstrar a contratação, pois produzidos de forma unilateral e podem ser facilmente adulterados.

Aduz que a requerida não nega a inscrição no SERASA LIMPA NOME, apenas afirma que não há ilegalidade neste procedimento, ou seja, o que a reclamada tenta dizer é que não se trata de negativação, mas, uma nova modalidade de seguir efetuando cobranças indevidas ao consumidor, prejudicando obtenção de crédito e seu score.

Assegura que o sistema diz que o consumidor está inadimplente, consubstanciando meio coercitivo para forçar o devedor ao adimplemento de dívida prescrita ou que não lhe pertence, assim, a manutenção da dívida em órgão de consulta, ainda que em novo instituto, possui os mesmos efeitos nefastos daquele gerado pela negativação, de modo que deve ser indenizada pelos danos suportados.

Defende que o SERASA LIMPA NOME não se trata de uma plataforma de negociação de dívidas, mas, sim, de cobrança, inclusive de dívidas prescritas e/ou inexistentes, onde o SERASA vende os dados constantes da plataforma e o histórico financeiro dos consumidores, evidenciando a publicidade das informações desabonadoras e esvaziando o instituto da prescrição.

Assim, a seu ver, demonstrada a ilicitude das cobranças realizadas pela apelada deve a sentença ser reformada para declarar inexistente a dívida com a retirada de seu nome do SERASA LIMPA NOME, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID no 184620685), a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

De todo o processado, constata-se que não assiste razão à apelante, devendo ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial.

Isto porque, não obstante alegue inicialmente desconhecer a dívida de R$ 85,95 (oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) junto à apelada, certo é que a requerida comprovou que se refere ao contrato no 133843583, mais especificamente às faturas vencidas em 15/09/2020 e 15/10/2020 (ID no 184620651 e 184620652)

Por outro lado, a autora não comprovou tenha havido negativação de seus dados, mas, apenas, cobranças para renegociação de débito vencido.

Acerca da matéria, é cediço que o instituto da prescrição atinge tão somente o direito de ação, mas, não extingue o direito, não fazendo a dívida desaparecer, de modo que possível ao credor a satisfação do seu crédito pelas vias extrajudiciais, como, ao que tudo indica, fez a apelada, valendo-se da plataforma do SERASA LIMPA NOME.

Nesse passo, o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que o SERASA LIMPA NOME não se trata de um órgão ou banco de dados de restrição de crédito, mas de um serviço disponibilizado pela SERASA EXPERIAN que consiste em proporcionar aos credores e consumidores uma plataforma para fins de renegociação de dívidas, inclusive prescritas, e cujo acesso é restrito ao consumidor mediante
login
com senha pessoal, ou seja, não há publicidade das informações ali registradas.

Do que se constata, o SERASA LIMPA NOME constitui ferramenta de negociação reservada, portanto, sem publicização a terceiros da dívida ali inscrita, viabilizando negociação direta com as empresas parceiras, inclusive, com obtenção de descontos e condições especiais de pagamento, bastando que o consumidor se cadastre para ter acesso às condições da negociação.

A propósito, colaciono recentes julgados desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA – SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL – PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - VIABILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - A cobrança extrajudicial de dívida reconhecida, mas prescrita, através do sistema SERASA Limpa Nome, não configura dano moral, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações. II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015), salvo quando resultar em quantia irrisória, quando deve ser arbitrado por apreciação equitativa.
(N.U 1000411-93.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITO PRESCRITO. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Embora o credor do crédito prescrito não tenha mais possibilidade do ajuizamento da ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a principio, não configura ato ilícito. Ou seja, a dívida prescrita não deixa de ser exigível no campo extrajudicial. Não poderá somente ingressar com ação judicial. Daí a improcedência do pedido de inexigibilidade extrajudicial do débito. A inserção do nome no portal "SERASA LIMPA NOME" não caracteriza, por si só, abalo a justificar indenização, uma vez que o referido portal somente pode ser acessado pelo próprio devedor, não possuí publicidade e apenas auxilia a negociação de dívidas pendentes.
(N.U 1017075-14.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 05/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – SERASA LIMPA NOME – PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA COERCITIVA – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. Na hipótese, a inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome da devedora, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública. “O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020). (
N.U 1005111-24.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)

Com efeito, a
renegociação extrajudicial de dívida reconhecida, como acontece na hipótese, através do sistema SERASA LIMPA NOME, embora prescrita, é lícita, ante a ausência de negativação e de publicidade das informações constantes da plataforma e desde que não se configure uma exigência ou se caracterize em abuso de direito.

Logo, não tendo a parte autora, ora apelante, demonstrado ter havido negativação de seu nome ou suportado recusa de crédito em razão do registro discutido nestes autos, não se constata qualquer irregularidade na conduta da requerida.

Da colenda Corte do STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/15, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal estadual apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. 2. Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Ausentes alegações que infirmem os fundamentos da decisão atacada, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)

Desta feita, com estas considerações,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa,
suspensa a exigibilidade enquanto permanecer a condição que garantiu à autora a gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023